Tribunal: TJDFT
Processo: 0722393-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDO. CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OS JUROS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Em que pese a ausência de manifestação na oportunidade mencionada, o julgamento levado à efeito foi de improcedência no que tange às demais questões apontadas na inicial, sendo procedente, tão somente, quanto à questão da comissão de permanência.
II - Neste ponto, vislumbro se tratar de matéria de cunho jurídico e, portanto, o questionamento na perícia não resultaria em alteração no resultado da demanda, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.
III - Conforme as súmulas no 30 e no 472 do Superior Tribunal de Justiça, a comissão de permanência pode ser licitamente cobrada pela instituição financeira, desde que não o seja feito de maneira cumulativa com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.
IV – Recurso conhecido em parte. NEGOU-SE provimento.